Tribunal: TJDFT
Processo: 0746779-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0746779-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANA PABLINE DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Giovana Pabline dos Santos postula a reforma da decisão da MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a gratuidade de justiça. A agravante alega que sua condição financeira não permite arcar com as despesas processuais, especialmente os honorários periciais, sem comprometer sua subsistência e a de sua família. Afirma que, embora seja servidora pública, sua renda líquida mensal média é de R$ 6.444,53 (seis mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), valor inferior ao limite de cinco salários mínimos estabelecido pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal como parâmetro para a presunção de hipossuficiência. Aduz que suas despesas mensais, demonstradas por documentos anexados aos autos, superam sua renda líquida, com destaque para os gastos com aluguel, no valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), e para as faturas de cartão de crédito, que ultrapassam R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais). Alega que a decisão agravada desconsiderou tais elementos, aplicando de maneira indevida os critérios da mencionada resolução, ao deixar de reconhecer sua hipossuficiência econômica. Além disso, sustenta que o adicional de insalubridade que visa comprovar por meio da perícia judicial é um direito constitucionalmente previsto e regulamentado por normas infraconstitucionais, sendo a produção da prova técnica indispensável à garantia desse direito. Argumenta que a negativa da gratuidade de justiça inviabiliza seu acesso ao Poder Judiciário, em desrespeito ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Por fim, requer o recebimento do presente agravo com atribuição de efeito suspensivo, além da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em sede recursal, e, no mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, para que sejam conferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. De início, cumpre registrar que, embora tenha sido pleiteada a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o caso melhor se adequa à hipótese de antecipação da tutela recursal. Dessa forma, o pedido liminar será analisado sob essa perspectiva, sem qualquer prejuízo à parte, em observância aos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas. Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional deste Relator limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, resta claro que a ausência de recolhimento das custas iniciais levará ao indeferimento da petição inicial. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra razões para o indeferimento da gratuidade pretendida pela recorrente. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. O dispositivo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência apresentada por pessoa natural, mas essa presunção é relativa. Cabe à parte contrária demonstrar que o requerente não atende os requisitos legais para o benefício. Ademais, caso o juiz não se convença do direito ao benefício, pode indeferi-lo, mas deve primeiro intimar o requerente para comprovar suas declarações, conforme o § 2o do art. 99, do supracitado diploma legal. Da análise dos autos, infere-se que a agravante, que pretende o pagamento de adicional de insalubridade nos autos principais, exerce o cargo público de agente socioeducativa e, de acordo com os últimos sete (7) contracheques, aufere remuneração líquida, em média, pouco superior à R$ R$ 6.000,00 (seis mil reais) (ID no 77688035, págs. 07 a 14). Além disso, verifica-se que a recorrente possui gastos referentes a aluguel e despesas domésticas que consomem grande parte de sua renda, sem apresentar indícios de que possui outras fontes de renda (IDs no 77688035 – págs. 01 a 06 e 253112683, nos autos de origem. Com fundamento na recente jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 1178, infere-se que a análise da concessão da gratuidade de justiça deve ser baseada em uma avaliação subjetiva e contextualizada da situação financeira da parte requerente, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. Dessa forma, observa-se que não é suficiente considerar apenas a renda mensal bruta, devendo-se examinar elementos como a renda líquida, despesas ordinárias e extraordinárias, bem como gastos que comprometam a capacidade financeira da parte. Desse modo, os documentos colacionados parecem suficientes, em um primeiro momento, para demonstrar a condição financeira da agravante, de modo a corroborar a presunção de hipossuficiência declarada. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal pleiteada, para conceder a gratuidade de justiça à recorrente. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator